Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013092-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 513.881.381-15 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013092-08.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
.

Recorridos:
ASPECIR PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 08/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO - REJEITADAS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE
– COBRANÇA DENOMINADA
“
ASPECIR - UNIAO SEGURADORA
”
-
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco reclamado, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

3.

Rejeita a preliminar de conexão com os processos no
s
. 1012778-62.2024.8.11.0001 e 10109295520248110001, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

4.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que vem sendo descontado da sua conta corrente serviço não contratado,
qual seja,
“
ASPECIR - UNIAO SEGURADORA
”
, que o valor descontado indevidamente totaliza o montante de
R$ 168,60 (cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos)
.

5.

Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, cuja mesma desconhece.

6.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovado os descontos na conta bancária da reclamante sem sua anuência.

7.

Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

A parte reclamante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

10.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

11.

Nesse sentido:

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente)
. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

12.

Destarte, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores a reclamante, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

13.

Por outro lado, comporta acolhimento o pleito do reclamante quanto ao recebimento de danos materiais em dobro, posto que, inexistindo contrato autorizador da cobrança, devida a restituição do valor indevidamente cobrado na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar os recorridos a restituírem em dobro os valores descontados
a título de
“ASPECIR - UNIAO SEGURADORA
”
na conta corrente da reclamante
, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

15.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024